Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-47.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-47.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEBITA NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800398-47.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por
DALIA PEREIRA DE BRITO
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 9184265) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, interposto na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais alegando que o banco réu/apelante teria efetuado descontos indevidos em sua conta corrente referentes a serviço denominado CARTÃO DE CRÉDITO e SEG MAIS PROT.

A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda (Num. 8425075),
considerando que a instituição financeira apelante NÃO se desincumbiu do ônus de apresentar cópia do instrumento contratual para provar a efetiva contratação do serviço
.

Em sede de Apelação, o recurso da autora foi julgado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEBITA NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

Inconformado, o consumidor interpôs o presente recurso de agravo interno (Num. 9538296) no qual defende a majoração da verba fixada a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Requereu ainda a aplicação do termo inicial da contagem de juros, bem como determinação para cessar os descontos, com aplicação de multa.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões no ID 10127791.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

A decisão MM juízo de conhecimento condenou o requerido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

Em sede de apelação, reformei a decisão para adequar ao entendimento das turmas de direito privado deste Tribunal, majorando para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Entretanto, a agravante pretende a majoração para R$ 10.000,00.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o apelado foi vítima de fraude, desconto indevido e negativação do nome em órgãos de restrição de crédito.

No caso concreto, tenho que adequada a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. I ? Cuida-se de Ação inominada com pedido de tutela antecipada, na qual o demandante alega que teve seu nome indevidamente negativado em virtude de um contrato de financiamento realizado junto ao banco réu no valor de R$ 126.845,00 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e cinco reais), que alega não ter contraído. II ? A sentença combatida declarou a inexistência da dívida e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais (fls. 118/122). III - O réu recorreu a esta instância, alegando que o autor realizou contrato de financiamento junto à empresa ré, tendo aquiescido com os termos do contrato e entregue toda a documentação necessária para a realização do negócio jurídico. - Aduziu agiu em exercício regular de um direito ao proceder a negativação do nome do autor, pois o mesmo deixou de efetuar o pagamento das parcelas contratadas. - Afirma que inexiste ato ilícito praticado por parte da instituição financeira, porque jamais submeteu o autor a situação vexatória ou constrangedora. - Defende que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais é demasiadamente excessivo, pelo que pugna pela sua redução. - Finalmente, defende a reforma dos honorários a condenação, por ter sido arbitrado em violação do art. 85, do NCPC, a qual diz que o quantum deve ser com base o valor da condenação e não o valor da causa. MÉRITO RECURSAL IV - O apelante não colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o autor tenha firmado o contrato que deu ensejo à inscrição do nome do mesmo em órgãos de restrição de crédito, mostrando-se ilegal a cobrança. V - Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, que inscreveu o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. VI - O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Atente-se, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Manutenção do montante fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco ml reais). - Não assisti razão ao Apelante no tocante a diminuição do quantum indenizatório, porque a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal, que em situações análogas vem mantendo a condenação no montante de R$ 10.000,00 para casos de negativação indevida em órgãos de restrição de crédito.
VII - Os honorários advocatícios, nas ações condenatórias devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa, entendimento que decorre da interpretação do art. 85, §2º do CPC/2015. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.01218202-25, 187.674, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02).

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR de inépcia da inicial. rejeitada. preliminar DE CERCEAMENTO DE DEFESA. rejeitada. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO em dobro. violação à boa-fé objetiva. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto. 5. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento sem causa.

(8425952, 8425952, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-08).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(8402165, 8402165, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

Assim, se impõe o desprovimento do agravo interno para manter o montante fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme a Jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA.

JUROS MORATÓRIOS

O presente caso, trata de responsabilidade contratual, pois há uma relação de contrato entre a instituição financeira e o Agravante. Assim, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ora, se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora. É o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" ( AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1935593 PE 2021/0235256-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Desta forma, fixo o termo inicial para incidência dos juros de mora, a partir da citação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, apenas para fixar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação.

É como voto.

Belém, 07/10/2022